Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-10.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu Itaú Unibanco S/A afastada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais pelo réu Itaú Unibanco S/A afastada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Existência de matéria de fato controvertida, cuja análise dependia de prova – Autora que afirmou a falsidade das assinaturas que lhe foram atribuídas nos contratos que alegou não aderir, pugnando pela produção de perícia grafotécnica – Necessidade de perícia grafotécnica, preponderante para o esclarecimento desta controvérsia, para aferir a autenticidade ou falsidade da assinatura inquinada – Conquanto possam existir indícios de que a autora tivesse assinado os contratos questionados, a produção da referida prova não pode ser afastada – A autenticidade de assinaturas não pode ser reconhecida por meio de presunções – Necessidade de perícia grafotécnica para tal fim – Sentença anulada para produção da referida prova – Recurso da autora provido.
RECURSO PROVIDO.